Tribunal: TJMT
Processo: 0001343-06.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001343-06.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICA MARIA ALTENBURGER - CPF: 005.407.119-42 (EMBARGANTE), WERNER ADOLFO ALTENBURGER - CPF: 385.262.639-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - LEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES - RECONHECIMENTO PARCIAL - ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS - RESPONSABILIDADE DE SÓCIO INTEGRANTE DA DÍVIDA ATIVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por WERNER ADOLFO ALTENBURGER E OUTRA, contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso, interposto pelo embargado, de modo que manteve no polo passivo o ora embargante.

Em suas razões, aduz o Embargante que “a decisão foi contraditória em reação a aplicação da jurisprudência que corrobora com seu próprio entendimento, vez que modulou os efeitos ao retirar apenas um dos Embargantes do polo passivo.

Sustenta ainda, contradição quando fundamentou a manutenção do sócio no polo passivo da execução fiscal pelo suposto não arquivamento do ato perante a Junta Comercial adequada, quando, em verdade, na mesma fundamentação do voto, consta expressamente que o ato foi devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Afirma que o acordão é omisso quanto ao necessário desentranhamento de documentos juntados em sede recursal, cujo ato fere de forma evidente os artigos 434 e 435, § único do CPC

Prequestiona os artigos 434 e 435, § único inc. LIV e LV da CF, art. 135, inc. III do CTN, art. 36 da Lei 8.934/94 e artigos 967, 969, § único, 1.152, § 1o e 1.164, § único do C.C, para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, apreciando-se todos os argumentos ventilados neste recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pela rejeição dos Aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecerobscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do decisum embargado.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto que, à unanimidade foi concedido provimento. Para melhor entendimento, abaixo transcrevo-o:

Desta feita, inobstante tenham os Embargantes demonstrado a suas retiradas do quadro societário da empresa devedora, antes da constituição do crédito tributário, através da 64
a
Alteração Contratual, o que afastaria a respectiva

responsabilização, este não está devidamente cadastrado na Junta Comercial, de forma que não tinha, o ente público, meios para aferir tal circunstância, estando despido, pois, das formalidades necessárias, já que a saída do
sócio
só é válida a partir daquele registro na JUCEMAT, nos termos do art. 36 da Lei n. 8.934 /94, quando se torna oponível a terceiros.

Compulsando os autos, verifico que não consta a certidão expedida pela Junta Comercial de Mato Grosso que certifica que os Embargados não fazem parte do quadro societário da empresa, pelo contrário, à fl. 74 está uma Informação da Junta Comercial de Mato Grosso - JUCEMAT, pela qual, no quadro societário da Empresa Ovetril Óleos Vegetais Ltda, CNPJ n. 84.591.064/0005-28, consta o Sr.
Werner Adolfo Altenburger

como sócio da empresa executada desde 16.01.1992.

Ademais, deve aqui ficar anotado que a 64
a
Alteração Contratual, averbada na JUCESP, refere-se à empresa registrada com CNPJ 84.591.064/0001-02 e não da empresa executada.

Assim, é de se concluir que o Embargado Werner Adolfo Altenburger pode responder pela dívida fiscal, pois somente com o registro do documento na Junta Comercial, a Alteração Contratual torna-se válida e oponível
erga

omnes
, uma vez que não produz efeito antes do seu arquivamento naquele órgão.

Nesse sentido, este Sodalício decidiu,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SÓCIO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE – DEVER DE AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL DO SÓCIO RETIRANTE – ART. 1.032 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A

responsabilidade pelo registro da

alteração contratual na junta comercial, em que se estabeleceu a retirada de sócio, é do sócio retirante, nos termos do art. 1.032 do CC”
(Ap 119732/2014, DES. JOÃO FERREIRA

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em

03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)

(destaquei)

“AÇÃO COMINATÓRIA. REGISTRO ATOS CONSTITUTIVOS. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTE. AÇÃO COMINATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir resulta da soma de dois elementos que lhe são intrínsecos: a necessidade concreta do processo e a adequação do provimento desejado e do procedimento escolhido pelo autor, hipótese em que a prestação jurisdicional não seria adequada às pretensões formuladas.
A responsabilidade pelo registro da alteração contratual, perante a junta comercial, é do sócio retirante, dado o seu inequívoco interesse em se eximir de eventuais responsabilidades perante terceiros após sua saída da sociedade, o qual apenas se consuma com o registro da alteração contratual.
Recurso não provido.” (TJMG - 10a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0702.06.296741-0/001 – Rel. Des. CABRAL DA SILVA- Julgamento em 11/04/2011 – DJe 06/05/2011)
(destaquei)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RETIRADA DO SÓCIO NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUZIR EFEITOS PERANTE TERCEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA. Constatada a dissolução irregular da sociedade, possível o redirecionamento da ação executiva contra os sócios que, a esta época, figuravam na administração.
A retirada do sócio, para ter aptidão de elidir sua responsabilidade, deve ser regular e anterior à dissolução. Hipótese em que a retirada do sócio não foi regularmente registrada na Junta Comercial. Impossibilidade de produzir efeitos perante terceiros. Manutenção da decisão que desacolheu a exceção de pré-executividade.
AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Agravo de Instrumento No 70059327908, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 11/04/2014) (TJ-RS - AI: 70059327908 RS , Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 11/04/2014, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/05/2014)
(destaquei)

Ademais, não ficou demonstrado que o agravado comunicou à SEFAZ a sua retirada da empresa, nos termos da Portaria no 005/2014-SEFAZ.

Além do mais, consoante a norma do art. 568, inciso I do Código de Processo Civil, são sujeitos passivos na execução o devedor, reconhecido como tal no título executivo, o que autoriza a execução contra aqueles que constem na Certidão de Dívida Ativa. Desta forma, é legítimo figurarem no polo passivo da execução fiscal os sócios que constam como corresponsáveis na CDA.

Assim, a CDA goza da presunção de legitimidade, o que implica transferir aos sócios, nela incluídos, o ônus de demonstrar a ausência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Orientação reafirmada pela Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial 1.110.925/SP. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1298999/RJ, relator ministro Herman Benjamin,DJe 1o/8/2012).

[...}

Isto posto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação, para que seja declarada a legitimidade do Senhor Werner Adolfo Altenburger no polo passivo da execução fiscal, respondendo pelo crédito tributário e determinar ao Juiz da Instância de 1o Grau o regular prosseguimento da execução, com a exclusão do polo passivo da execução fiscal, o nome de Erica Maria Altenburger.[...]

Com efeito, depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Do mesmo modo, no que concerne ao prequestionamento apontado pelo Embargante, sabe-se que o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023